Tribunal: CARF
Processo: 10882.721681/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.721681/2013-41
Recurso
Voluntário
Resolução no
2003-000.084 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ELISANGELA DA ROSA LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda à juntada aos autos do dossiê de malha no 10010.007727/0413-29.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
02-07, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2010, alterando o
Saldo de Imposto a Restituir Declarado de R$ 5.215,54 para o Saldo de Imposto a
Restituir Ajustado de R$ 91,86, por ter sido apurada a dedução indevida de despesas
médicas no montante R$ 22.520,78.
A autuada foi cientificada do lançamento em 04/05/2013 (f. 23) e apresentou a
impugnação em 03/06/2013 (f. 09-13), alegando que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10882.721681/2013-41
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721681/2013-41

a) a glosa de R$ 21.600,00 referente à Clínica Cirúrgica Mini Invasiva S/C Ltda. deve
ser cancelada pois realizou cirurgias em 23/04/2010 e 01/05/2010, pagas com quatro
cheques de R$ 5.400,00, e recebeu vários recibos de honorários profissionais;
b) a glosa de R$ 700,00, referente à Clínica Dr. Duarte Miguel Ribeiro deve ser
cancelada, pois foram pagas duas consultas médicas em 12/03/2010 e 16/08/2010, no
valor de R$ 350,00 cada.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Glosa de Deduções. Despesas Médicas.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/06/2016 (e-fls. 36), o sujeito
passivo interpôs, em 22/07/2016 (envelope fls. 36), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas
(prestação dos serviços e efetivo pagamento). Enfatiza que as despesas com o Hospital São Luiz
– Unidade Morumbi são diversas das despesas com a Clínica Cirúrgica Mini Invasiva S/C Ltda.,
e que os valores pagos foram relativos aos diversos profissionais envolvidos nos procedimentos.
Alega boa fé e requer a nulidade da Notificação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de despesas médicas no valor de
R$21.873,96.
Considera-se que a presente lide não encontra-se ainda em condição de ter a sua
Decisão de Segunda Instância proferida, por falta de elementos essenciais à sua apreciação.
O fato é que a Decisão ora guerreada fundamenta seu voto em extensa
comparação entre os argumentos impugnatórios e o dossiê de malha no 10010.007727/0413-29,
referente ao ano-calendário 2010.
Tal dossiê não se encontra juntado aos autos, o que demanda então o seu retorno à
Unidade de Origem para que se proceda à juntada de tal documento.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.084 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10882.721681/2013-41

Conclusão
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem, para que a mesma proceda à juntada aos autos do dossiê de
malha no 10010.007727/0413-29.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima

Fl. 70
DF CARF MF
Original